Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMAS 1.234 E 6 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. NOTA TÉCNICA NATJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de demanda em que o autor pleiteia o fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona, registrado na ANVISA para tratamento de transtorno esquizofrênico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a União deve integrar o polo passivo da demanda, atraindo a competência da Justiça Federal; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência não subsiste, pois a ação foi proposta antes da publicação do acórdão do STF no Tema 1.234, mantendo-se a competência da Justiça do Distrito Federal.
4. Quanto ao mérito, o STF, no julgamento do Tema 1.234, fixou que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previamente estabelecidos. Nos termos da Súmula Vinculante no 61, “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
5. No caso em exame, o autor comprovou os requisitos para o fornecimento do medicamento vindicado.
6. A Nota Técnica do NATJUS foi favorável à demanda, destacando a necessidade do tratamento e a adequação do uso para o caso específico do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Em rejulgamento, Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar os requisitos fixados pelo STF nos Temas 1.234 e 6. 2. A competência para julgar demandas ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 permanece com a Justiça Estadual, em razão da modulação dos efeitos da decisão".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; e CPC, arts. 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.9.2024; e STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.9.2024.